Tribunal: TJDFT
Processo: 0713724-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Perseguição e cyberbullying. Homologação da prisão em flagrante pelo Juízo do NAC. Concessão de liberdade provisória. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão adequadas, razoáveis e proporcionais. Medidas cautelares necessárias para conservar a vinculação do paciente ao processo de origem, para evitar a prática de novas infrações penais e para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração parcialmente admitida; ordem não concedida.